Tribunal: STF
Processo: ARE 1601375
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Estado do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 24, §§ 1º, 2° e 3º; 40, § 18; 146, II e III; 149, § 1°; 150, I, da Constituição Federal. Aduz que os militares são dissociados da categoria de servidores públicos em geral e possuem regime jurídico previdenciário específico, de modo que não se aplicam a eles todos os regramentos utilizados para os servidores civis. Assevera que não existe direito adquirido a regime jurídico, não havendo  qualquer direito à imunidade tributária ou à alíquota e base de cálculo específica de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões. Postula a reforma do acórdão recorrido, por estar em desconformidade com o Tema n. 1.177 de repercussão geral.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos 24, §§ 1º, 2° e 3º; 40, § 18; 146, II e III; e 150, I, da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos pelo recorrente, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1.450.347 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9/01/2024)

Ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

Os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que: (i) a modulação dos efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1338750 considerou hígidos os descontos previdenciários até janeiro de 2023, ou seja, foram aptos, idôneos, bem como que (ii) considerando o efeito vinculante da v. decisão, deve ser adotada a Lei Estadual nº 3.189/99 que prevê contribuição de 14% (quatorze por cento) sobre o que exceder o teto dos benefícios do RGPS/INSS, como bem decidiu a r. sentença, considerada a higidez dos descontos previdenciários.

No entanto, ao invés de impugnar tais fundamentos, o recorrente se limita a alegar que: (i) não se aplica aos militares a isenção previdenciária disposta no artigo 40 §18 da Constituição, uma vez que esse dispositivo diz respeitos aos servidores públicos em geral, e não aos militares, que a propósito não se equiparam aos servidores públicos; e que (ii) não existe direito adquirido a regime jurídico, não havendo que se falar em qualquer direito à imunidade tributária ou à alíquota e base de cálculo específica de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. (ARE 1.388.574-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente